Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703482-74.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIDENES FREIRE DANTAS AGRAVADO: ERLI VIEIRA DE ABREU DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Brasília no processo de Execução de Título Extrajudicial n. 0742209-59.2019.8.07.0016. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal. (grifo nosso) Dessa forma, a matéria ventilada no presente agravo não se insere na competência das Turmas Cíveis, por se tratar de decisão proferida em processo em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, no caso, 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Redistribua-se o presente recurso a uma das Turmas Recursais Cíveis do Distrito Federal. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022 às 14:01:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora